Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requisito de admissibilidade da legitimidade recursal consiste na exigência de que o recurso seja interposto por quem tem, por força de lei, o poder de recorrer, qualidade que é ordinariamente atribuída às partes (aqueles que compõem os pólos ativo e passivo da demanda); ao Ministério Público (nos feitos em que atua como parte ou fiscal da lei); e ao terceiro prejudicado (titular da relação jurídica deduzida em juízo ou de relação jurídica conexa). Conforme previsto no art. 996, parágrafo único do CPC/2015, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. No caso, a apelante alega ser sublocatária do imóvel e que, na condição de atual possuidora, tem interesse e legitimidade para recorrer da sentença que determinou a reintegração de posse. A despeito da natureza da incontroversa ocupação, evidenciada posição conexa com a discutida em juízo e que pode ser afetada pelo cumprimento do provimento jurisdicional, deve ser admitida a legitimidade para interposição do recurso como terceiro prejudicado a fim de buscar reverter situação jurídica desfavorável. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal.
2. Recurso de terceiro prejudicado é modalidade de intervenção de terceiro que poderia ter atuado como assistente simples, mas não o foi, vindo a fazer parte do processo tão-somente por ocasião da interposição do recurso. Não há óbice para a interposição de recurso por terceiro prejudicado que, assim como o réu revel, pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o, no entanto, no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único do CPC/2015). Matéria de fato tida por incontroversa não pode ser rediscutida em face da revelia (arts. 341 e 344 do CPC/2015), uma vez que a preclusão impede a discussão de questão que deveria ter sido alegada na contestação (art. 336 do CPC/2015).
3. Ação de resolução de negócio jurídico de cessão de direitos com pedido de reintegração de posse e indenização por lucros cessantes. Demonstrado o não cumprimento da obrigação assumida pela construtora dentro do prazo ajustado. Não alegada matéria de defesa pela apelante nem apresentada prova em contrário especificamente no tocante ao descumprimento contratual pela parte demandada.
4. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e da ausência de prova diversa, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual em relação ao específico negócio jurídico firmado, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica.
5. Recurso conhecido e desprovido.